Tribunal: STF
Processo: HC 213183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 139.325/RJ, eDOC 19):



    Alega o impetrante que há ilegalidade manifesta na cálculo da pena do paciente, pois incidiu, na terceira fase, a majorante especial do concurso de pessoas (aumento de 1/3) e, em seguida, a majorante especial do emprego da arma de fogo (aumento de 2/3), sem fundamentação idônea e em contrariedade com o disposto no art. 68 do CP. 



    Requer, liminarmente, “a concessão da presente ordem para reconhecer exclusivamente uma causa especial de aumento de pena em decorrência do concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II, do CP), ou, apenas em decorrência do emprego de arma branca (Art. 157, §2º, VII, do CP)”.



    É relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ, documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente